Tribunal: STF
Processo: HC 245259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. Alegação de que há tese nova, não suscitada na impetração anterior. Inocorrência de ilegalidade. 3. Alegação de excesso de prazo. Supressão de instância. Ausente manifesto constrangimento ilegal. 4. Agravo improvido.